Tribunal: TJSP
Processo: 2215818-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA – Agravo de instrumento anterior no qual foi determinado por esta C. Câmara que fossem restituídos os lucros auferidos pelos compradores do Posto Jardim Europa com a atividade econômica nele exercida – Perícia que resultou em valor bastante significativo, adotando critério por arbitramento – Aparente adequação técnica dos trabalhos,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA – Agravo de instrumento anterior no qual foi determinado por esta C. Câmara que fossem restituídos os lucros auferidos pelos compradores do Posto Jardim Europa com a atividade econômica nele exercida – Perícia que resultou em valor bastante significativo, adotando critério por arbitramento – Aparente adequação técnica dos trabalhos, com necessidade, porém, de esclarecimentos – Perito que adotou percentual de 10% do faturamento como lucro da atividade, percentual esse muito acima do adotado pela Receita Federal – Decisão anulada – Agravo provido em parte.